Tribunal: TJMT
Processo: 1007128-50.2023.8.11.0007
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007128-50.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Petição de Herança]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TEREZINHA ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 245.761.428-79 (APELANTE), LUIZ ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 289.194.831-91 (APELADO), ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 161.998.981-68 (APELADO), NILZA APARECIDA ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 458.953.251-49 (APELADO), SONIA ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 008.179.951-96 (APELADO), JOAO ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 569.323.671-49 (APELADO), JOSE ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 289.194.671-53 (APELADO), ROZELI ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 867.347.841-34 (APELADO), LUIZ ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 289.194.831-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 161.998.981-68 (TERCEIRO INTERESSADO), NILZA APARECIDA ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 458.953.251-49 (TERCEIRO INTERESSADO), SONIA ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 008.179.951-96 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 569.323.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ALEXANDRE PEREIRA - CPF: 289.194.671-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA - PRAZO PRESCRICIONAL – 10 ANOS A PARTIR DA ABERTURA DA SUCESSÃO - SENTENÇA MENTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O prazo prescricional da ação de petição de herança inicia-se com a abertura da sucessão, momento em que o herdeiro adquire o direito de reivindicar sua parte na herança.

Ademais, o objetivo principal da prescrição não é punir quem deixa passar o prazo para reivindicar seu direito, mas garantir segurança jurídica, estabilidade e paz nas relações jurídicas.

Honorários advocatícios majorados de 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem

R E L A T Ó R I O

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recurso de apelação interposto por
TEREZINHA ALEXANDRE PEREIRA
contra sentença da Ação de petição de herança, no 1007128-50.2023.8.11.0007, da 3a Vara da Comarca de Alta Floresta-MT, movida em desfavor
ROZELI ALEXANDRE PEREIRA
, que reconheceu a prescrição e julgou a ação extinta (id. 262476829).

Em suma (id. 262476832), a recorrente aponta a necessidade da reforma da sentença, aduzindo que foi preterida no inventário realizado.

Alega que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser considerado apenas com a publicação da escritura pública de inventário e partilha em 2014.

Com tais considerações, requer a manutenção da justiça gratuita.

No mérito, requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos da autora/apelante, reconhecendo seu direito sucessório e determinando a restituição do quinhão hereditário que lhe cabe.

Alternativamente, requer o reconhecimento da nulidade da sentença por cerceamento de defesa, permitindo a produção de provas em audiência de instrução.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 262476835).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA CÂMARA

Na origem, a apelante afirmou ser filha de Josefa Alves Pereira, falecida em 08/09/1986, e Roberto Alexandre Pereira, falecido em 01/08/1995.

Argumentou que, no dia 29/08/2014, seus irmãos lavraram a escritura de inventário e partilha dos genitores, preterindo-a da partilha.

Em que pese os argumentos recursais, no caso dos autos, os genitores da apelante faleceram há mais de 30 anos, razão pela qual a sentença que reconheceu a prescrição está correta, conforme disposto no art. 205 do Código Civil.

Ademais, a tese de que o prazo prescricional se inicia com a publicação da escritura de inventário e partilha não se aplica ao presente caso, uma vez que o direito subjetivo da apelante já era conhecido e exigível desde a abertura da sucessão.

Nesse sentido, colaciono a seguinte jurisprudência:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PETIÇÃO DE HERANÇA. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. ABERTURA DA SUCESSÃO. ART. 1.784 DO CÓDIGO CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. TRÂNSITO EM JULGADO. DESCABIMENTO. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

1. O prazo prescricional da ação de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, momento em que nasce para o herdeiro o direito de reivindicar o quinhão hereditário.

(...)

3. O instituto da prescrição, mais do que punir a inércia do titular do direito ofendido, tem como objetivo proporcionar segurança jurídica ao sistema, visando à estabilização das relações sociais.

4. Recurso especial desprovido. (STJ, RESP 2083375 RJ 2022/0343995-0, QUARTA TURMA, RELATOR: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, JULGADO EM 24/10/2023).

Ainda,

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE DOAÇÃO CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 149/STF. ABERTURA DA SUCESSÃO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
O termo inicial do prazo prescricional da pretensão de petição de herança conta-se da abertura da sucessão, ou, em se tratando de herdeiro absolutamente incapaz, da data em que completa 16 (dezesseis) anos, momento em que, em ambas as hipóteses, nasce para o herdeiro, ainda que não legalmente reconhecido, o direito de reivindicar os direitos sucessórios (actio nata).

(...)

(STJ - AGINT NO ARESP: 479648 MS 2014/0039759-2, RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO, DATA DE JULGAMENTO: 10/12/2019, T4 - QUARTA TURMA, DATA DE PUBLICAÇÃO: DJE 06/03/2020)

Ademais, friso que o objetivo primordial do instituto da prescrição não é punir aquele que deixou transcorrer in albis o prazo previsto em lei para reivindicar seu direito, mas proporcionar segurança jurídica ao sistema, gerando estabilidade e paz coletiva nas relações jurídicas.

Assim, a escritura de inventário e partilha, por sua vez, apenas formaliza e dá publicidade à partilha dos bens, não sendo o marco inicial para a contagem do prazo prescricional, visto que os direitos dos herdeiros são plenamente conhecidos desde a abertura da sucessão, ou seja, com a morte do de cujus.

Dessa forma, correta a sentença que reconheceu a prescrição do direito de ação.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença que reconheceu a prescrição da ação.

Majoro os honorários advocatícios e 10% para 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025